Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS COTAS CONFORME AS REGRAS ESTATUTÁRIAS. APURAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO. FALÊNCIA DO COOPERADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação na qual se discute se o associado (cooperado) tem direito à restituição de valores capitalizados a título de capital social, no término do vínculo associativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão: (I) se são aplicáveis ao caso as regras consumeristas; (II) se o pedido de desligamento da cooperativa confere à autora o direito de ser restituída dos valores vertidos ao capital social; e (III) se a compensação de valores realizada pela cooperativa após o trânsito em julgado da falência é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre cooperativa e associado não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pela Lei no 5.764/71 e Código Civil.
4. A falência resulta na dissolução da cooperativa, configurando causa estatutária de desligamento de cooperado, conforme o art. 11 do Estatuto Social e arts. 1.044 e 1.087 do Código Civil.
5. O art. 12, §§ 8o, 9o e 10, do Estatuto Social da Cooperativa prevê que o que o cooperado terá direito à restituição do capital que integralizou, devidamente corrigido, porém, sob a condição de ser submetida à aprovação do balanço do exercício em que tenha se desligado, podendo, portanto, ser inferior ao valor integralizado.
6. A compensação realizada após o trânsito em julgado da falência é inválida, por violar o princípio do juízo universal e a legalidade do processo falimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A falência da cooperativa configura causa estatutária de desligamento do cooperado, autorizando a restituição do capital social integralizado. 2. Decretada a falência da cooperada, eventuais créditos existentes devem ser habilitados no processo falimentar.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XX; CC, arts. 1.044 e 1.087; e Lei no 5.764/71, arts. 21, 32 e 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1770799, 0710902-93.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19.10.2023; Acórdão 1196733, 0724620-36.2018.8.07.0001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28.8.2019; Acórdão 1167726, 0703292-66.2017.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24.4.2019; Acórdão 1942458, 0739700-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.11.2024; Acórdão 1386888, 0708216-61.2019.8.07.0004, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17.11.2021; Acórdão 1163000, 0706820-11.2017.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.3.2019; e Acórdão 1133982, 0701997-91.2017.8.07.0007, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24.10.2018.